Tribunal: TJMT
Processo: 1037174-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037174-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), LEIZIANE PRADO DA SILVA - CPF: 035.673.671-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA WARMELING HERDT - CPF: 027.615.349-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEAÇÃO REIVINDICADA POR COMPANHEIRA DO EXECUTADO. IMÓVEL PENHORADO. BEM LEILOADO E ARREMATADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leiziane Prado da Silva contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro ajuizados em face do Banco do Brasil S/A, visando à suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre imóvel penhorado em execução contra seu companheiro, Elielton Herdt.

A agravante alegou e existência de união estável desde 2015 e postulou o reconhecimento de sua meação sobre o bem, adquirido em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na alegação de meação decorrente de união estável, em sede de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou perecimento do direito, conforme artigo 300 do CPC.

4.

Os embargos de terceiro pressupõem a demonstração mínima de posse ou propriedade sobre o bem constrito, nos termos dos artigos 674 e 678 do CPC.

5.
A certidão de casamento religioso e os documentos colacionados não comprovam a existência de união estável anterior à data de aquisição do imóvel (11/12/2014), o que impede a presunção de meação, ao menos em sede preliminar.

6.
A jurisprudência exige prova da aquisição do bem na constância da união para reconhecer a comunicação patrimonial, o que não se verifica no caso.

7.

A concessão da tutela pleiteada comprometeria a segurança jurídica da arrematação já realizada por terceiro de boa-fé, cuja carta encontra-se em vias de expedição, sendo a arrematação considerada perfeita e irretratável nos termos do art. 903 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de meação em embargos de terceiro exige prova da aquisição do bem na constância da união estável.

2.

A certidão de casamento religioso e documentos acessórios não substituem a demonstração objetiva da comunicação patrimonial exigida em sede liminar.

3.

A arrematação regularmente realizada por terceiro de boa-fé não pode ser suspensa por alegação não comprovada de meação, sob pena de violação à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEIZIANE PRADO DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro propostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Embargante que pretendia suspender os atos expropriatórios incidentes sobre bem imóvel penhorado em execução movida contra o executado Elielton Herdt (companheiro da Agravante) e Outros.

A Agravante afirma que opôs Embargos de terceiro na origem visando proteger sua meação sobre o imóvel penhorado nos autos da execução, movida pela Instituição Financeira agravada.

Alega que mantém convivência pública, contínua e duradoura com o executado Elielton desde 23/05/2015, possuindo filhos em comum, fato que comprovaria a existência de união estável e, por conseguinte, o direito à meação sobre o imóvel penhorado.

Aduz que a certidão de casamento religioso, acompanhada de demais documentos como certidões de nascimento dos filhos e comprovantes de residência em nome de ambos, constituem provas idôneas da união estável e que a exigência de registro civil do casamento revela formalismo excessivo, incompatível com a proteção constitucional conferida à entidade familiar.

Argumenta que, uma vez configurada a união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, como é o caso do imóvel penhorado, conforme artigo 1.725 do Código Civil, o que autoriza a proteção da meação.

Destaca a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois já houve a realização do leilão, com a arrematação do bem, sendo iminente a expedição da carta de arrematação, o que acarretará prejuízo grave e de difícil reparação.

Aponta que não foi regularmente intimada da penhora, violando-se o seu direito de defesa e de manifestação nos autos executivos.

Assim, requer:

1) A concessão do efeito suspensivo ativo, para suspender imediatamente a expedição e assinatura da carta de arrematação posto que já houve o leilão, bem como de quaisquer outros atos de expropriação que recaiam sobre o imóvel de propriedade do casal, comunicando-se com urgência o Juízo a quo;

2) Ao final, que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência para reconhecer a plausibilidade do direito da Agravante e determinar a suspensão dos atos executórios sobre o imóvel até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro.

3) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 324870887).

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 331370390).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender os atos expropriatórios incidentes sobre imóvel supostamente pertencente à meação da Agravante, diante da alegada existência de união estável comprovada por casamento religioso e outros documentos que demonstram convivência familiar.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Terceiro visam à proteção do direito de posse ou propriedade de terceiro sobre um bem indevidamente atingido por um ato de constrição judicial.
Acerca desse instituto, dispõem os artigos 674 e 678 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Logo, para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro, basta à plausibilidade do direito, devendo a parte interessada demonstrar minimamente o domínio ou a posse sobre o bem.

A Agravante sustenta que mantém união estável com o executado Elielton Herdt desde 23/05/2015, conforme certidão de casamento religioso juntada aos autos, possuindo com ele filhos em comum e coabitando no imóvel penhorado.

Argumenta, com base nesses elementos, que há indícios suficientes da união estável, atraindo, por força do artigo 1.725 do Código Civil, a aplicação do regime da comunhão parcial de bens, sendo presumida, portanto, a comunicação do imóvel objeto da constrição, adquirido onerosamente durante a convivência do casal.

Defende que tal condição justifica o reconhecimento do direito à meação e impõe a suspensão dos atos expropriatórios que recaem sobre o bem.

A decisão agravada, todavia, indeferiu o pleito liminar ao fundamento de que a certidão de casamento religioso apresentada, desacompanhada do registro civil correspondente, não produz efeitos jurídicos aptos a caracterizar a existência de vínculo conjugal formal e, por consequência, não serve como prova da meação, exigência essa reputada imprescindível à concessão da tutela de urgência.

Feitos tais apontamentos, em que pese a irresignação recursal, constata-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela vindicada.

Conforme se verifica dos documentos acostados ao feito, o imóvel penhorado foi adquirido por Elielton Herdt (matrícula n. 41594 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT), cuja escritura pública de compra e venda tem data de 11/12/2014, ou seja, anterior ao marco inicial da união alegada pela Agravante, datada de 23/05/2015, consoante a certidão de casamento religioso colacionada, vejamos:

Certidão apresentada pela Agravante:

Assim, ainda que se admitisse a existência de união estável a partir dessa data (matéria que, ressalte-se, ainda demanda dilação probatória), não seria possível presumir a comunicação de bem adquirido anteriormente ao início da convivência.

É certo que a jurisprudência vem reconhecendo a união estável como entidade familiar passível de proteção jurídica, mesmo quando não formalizada por meio de escritura pública ou sentença declaratória. Contudo, para efeitos patrimoniais, exige-se prova da aquisição do bem na constância da união, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– ALEGAÇÃO DE
MEAÇÃO
DECORRENTE DE
UNIÃO

ESTÁVEL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA
UNIÃO

ESTÁVEL
À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – MATRÍCULA EM NOME EXCLUSIVO DO EXECUTADO – QUALIFICAÇÃO COMO SEPARADO DE FATO – CÉDULA DE CRÉDITO SUBSCRITA PELA ESPOSA FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE OU PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DA
TERCEIRA
– REVELIA DA EMBARGADA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DO ÔNUS DE PROVA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 251 DO STJ POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LÓGICO – PREFERÊNCIA EM LEILÃO NÃO COMPROVADA – OMISSÃO JUDICIAL INOCORRENTE – NULIDADE NO PROCESSO EXECUTIVO ESTRANHA AO OBJETO DOS
EMBARGOS
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada, de forma segura e inequívoca, a existência de
união

estável
à época da aquisição do imóvel penhorado, cuja matrícula foi registrada exclusivamente em nome do executado, qualificado como separado de fato de sua então esposa – que, inclusive, subscreveu a cédula de crédito hipotecária como cônjuge do devedor –, inviável o reconhecimento da
meação
da embargante em sede de
embargos
de
terceiro
.
(...). (N.U 1000987-86.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025). (Destaquei).

Dessa forma, não se constata a probabilidade do direito invocado, pois o conjunto probatório apresentado não é suficiente, nesta fase inicial, para demonstrar a titularidade da meação da Agravante sobre o imóvel constrito, dada a anterioridade de sua aquisição em relação à data sugerida como início da união.

Ademais, importante pontuar que no ano 2021 esta Câmara analisou a possibilidade penhora do mencionado imóvel no Agravo de Instrumento n. 1008607-70.2021.8.11.0000, tendo afastado as alegações do devedor Elielton de que o bem era de família, especialmente em um contexto no qual foi dado em garantia da dívida.

Nesse contexto, se observa que há 04 (quatro) anos o credor aguardava o prosseguimento dos atos expropriatórios, tendo a hasta pública sido realizada nos dias 07/10/2025 e 14/10/2025 (id. 208086288 – Execução n. 1048346-92.2019.8.11.0041).

O imóvel foi arrematado na segunda praça (14/10/2025 – id. 211612328 – autos da Execução), de maneira que a pretensão de suspender a expedição da carta arrematação apenas prejudicará o terceiro de boa–fé, que não tem qualquer relação com a controvérsia.

Registra-se que o artigo 903 do Código de Processo Civil dispõe que “
qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025